Tribunal: STF
Processo: Rcl 67172
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I. A jurisprudência do STF afirma que a violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10) exige declaração de inconstitucionalidade, e não apenas interpretação de norma legal. O Tribunal Regional, no caso, interpretou a norma legal, sem declarar sua inconstitucionalidade. Ademais, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    II. Dá-se provimento ao agravo regimental para negar seguimento à reclamação.